Tribunal: TJDFT
Processo: 0708052-52.2022.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONCURSO. circunstâncias. agravantes e atenuantes. COMPENSAÇÃO. REINCIDÊNCIA E MENORIDADE. PREVALÊNCIA. CONFISSÃO. FORÇA. PROBANTE. TESTEMUNHO. VÍTIMA (MENOR PÚBERE) E POLICIAIS MILITARES. PRESENÇA. ARMA BRANCA. SENTENÇA PARCIALMENTE. REFORMADA.
1. Segundo repertório jurisprudencial desta Turma Criminal, é razoável e proporcional a utilização da fração de aumento de 1/8 para cada circunstância negativa, calculada sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima.
2. No caso, compensadas a reincidência e a menoridade, sobrevindo a circunstância preponderante da confissão, faz-se necessária a redução de 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena.
3. “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
4. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT.
5. A coerência da palavra da vítima em harmonia com o depoimento, sob o crivo do contraditório, dos agentes policiais, garante a incidência da majorante do roubo pelo uso de arma branca.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.